Tribunal: STF
Processo: ARE 1324323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO DE DOIS DOS ACUSADOS - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO MANIFESTADA POR UM DELES - IMPROCEDÊNCIA - PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO - EVIDÊNCIAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS - ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU - PLEITO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - PENA - REGIME PRISIONAL - ADEQUAÇÃO.
    - A Lei de Tóxicos estabelece como diretriz para a verificação acerca da destinação da droga, o exame da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a ação, e das circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
    - Sopesados tais aspectos no caso concreto,conclui-se que se mostrou - acertada a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
    - Insuficientes as evidências de que um dos corréus tivesse ligação com as drogas apreendidas, a manutenção de sua condenação é medida de rigor.
    - V. V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO - RÉU. PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES - SEM COMPROVAÇÃO DA SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - FRAÇÃO INCIDENTE - 1/6 - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE A CULPABILIDADE DO AGENTE - DECOTE - NECESSIDADE - REESTRUTURAÇÃO DA PENA-BASE —VIABILIDADE.
    -Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada a dedicação ao cometimento de crimes, ou que integra qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como 'tráfico privilegiado'.
    - Inexistindo na Ação Penal elementos a respaldar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, impera-se a necessidade de reanálise e consequente reestruturação da pena."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto à pena aplicada ao réu Fagner Souza Dias Fernandes, também não comporta reparos.
    A culpabilidade foi corretamente tomada como circunstância judicial negativa em virtude da elevada quantidade e da variedade das drogas apreendidas em poder de Fagner - 364,18 gramas de crack e 257,80 gramas de maconha, em três tabletes; e a exasperação realizada, de 118 do intervalo da pena, mostrou-se adequado, levando a pena-base para seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, quanto este que se tornou definitivo à míngua de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.
    A pretensão de ver reconhecida a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343106 não procede. 
    O parágrafo 4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto nô art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343106, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do artigo 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
    Na espécie, além da diversificação e da quantidade expressiva das drogas apreendidas, o envolvimento mais agudo de Fagner na atividade criminosa está revelado também pelo local em que se deu o flagrante, em ponto conhecido como de prática reiterada de tráfico de entorpecentes.
    Tais circunstâncias afastam a incidência da causa de redução de pena, destinada, como se sabe, àquele 'traficante de primeira viagem', vale dizer, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida.
    Quanto à pretendida alteração do regime prisional pelo desconto do tempo de prisão preventiva (artigo 387, § 2º, do CPP), também não merece guarida. 
    O regime prisional inicial fixado foi o semiaberto, e o desconto do período de custódia cautelar, de aproximadamente um ano, não traz a pena para patamar compatível com o regime mais brando." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente